Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-03.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-03.2021.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO OLIVEIRA, NADIR LIMA OLIVEIRA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800863-03.2021.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO OLIVEIRA E NADIR LIMA OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A, MARILETE CABRAL SANCHES - PA13390-A, ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - PA6942-A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SUPERINTENDÊNCIA JURIDICA - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800863-03.2021.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO OLIVEIRA E NADIR LIMA OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A, MARILETE CABRAL SANCHES - PA13390-A, ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - PA6942-A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SUPERINTENDÊNCIA JURIDICA - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO FRANCISCO OLIVEIRA E NADIR LIMA OLIVEIRA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de BAIÃO, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito, verifica-se que o juízo de piso determinou ao demandante a emenda da inicial,

por entender que a comprovação da residência no local do fato era documento indispensável para a propositura da ação.

Dessa forma, em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por inépcia, em razão de não ter sido atendida a determinado de emenda.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, que não há necessidade de emenda da inicial, além de ser descabida a extinção do feito. Aduz que o juízo exige, indevidamente, comprovante de residência para dar prosseguimento ao feito. Afirma ser ilegal a exigência de comprovação documental da residência, já que o art. 319, II, obriga apenas a indicação do domicílio do Autor e réu.

Defende que não há como exigir a comprovação dos danos pelos Apelantes sem a realização da instrução probatória, algo que foi subtraído do andamento processual pelo próprio juízo que extinguiu o feito de maneira incipiente.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial.

Pois bem, os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar, em juízo, sua petição inicial. Importante observar da leitura dos suscitados artigos que o inciso II, do art. 319 do CPC, prevê a necessidade de indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência.

No caso dos autos, a parte autora fora devidamente qualificada, informa seu endereço, e, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados por ela fornecidos na peça vestibular.

Nessa linha de raciocínio, configura-se excesso de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição a determinação do juízo de emenda à inicial, para a juntada de comprovante de residência, presumindo-se verdadeiros os dados por eles fornecidos na peça vestibular, até prova em contrário, salvo se, ao meu entender, ter o juízo de origem indícios de lide predatória, onde deverá verificar tais questões de no início da demanda.

Assim, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada, não poderá prosperar a sentença proferida.

Nesse sentido já há decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE.
DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO.
ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.”

(TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, DJe 09/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.” (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

Assim, como a parte indicou seu endereço na petição inicial, preenchido o requisito relativo à informação de domicílio/residência, não sendo o documento em nome próprio do postulante documento indispensável à propositura da demanda.

Resta analisar o capítulo da sentença que indeferiu a inicial por não ter os autores/apelantes apontado as lesões sofridas e suportadas, mensurando-as (dano material e emergentes). Nesse capítulo a sentença também deve ser reformada.

Em uma leitura atenta da inicial, em capítulo específico, os autores/apelantes mensuraram as perdas materiais supostamente sofridas em razão da construção e ampliação da UHT, sendo que a análise de há ou não direito a indenização é questão eminentemente de mérito e deverá ser enfrentada após a instrução processual, sob o contraditório e ampla defesa.

Por fim, entendo que a lide se trata de responsabilidade civil do estado, vez que a ré é concessionária de serviço público, o que leva a obrigação da parte autora em provar o dano e o nexo causal com a atividade estatal, o que pode fazê-lo durante a instrução processual, não sendo necessária a apresentação de tal prova com a inicial, mas tão somente a sua indicação, como efetuado nos autos.

Dessa forma, depreende-se que a extinção prematura do feito não foi a medida mais acertada, configurando verdadeiro cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2023

Belém, 20/11/2023